Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713435-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES AGRAVADO: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS DECISÃO 1. O agravante-executado, LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES insurge-se contra a r. decisão (id. 152260792, autos originários) que reiterou os temos da decisão de id. 142738022, e determinou a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do AGI 0721322-97.2022.8.07.0000. 2. A r. decisão objeto do agravo é apenas reiteração da decisão anterior, inclusive com a observação expressa de que foi lançada nos autos apenas para correção de movimentação processual (id. 152260792, autos originários), in verbis: “O presente feito está suspenso até decisão final do AGI 0721322-97.2022.8.07.0000. A presente decisão foi lavrada apenas para correção do movimento (272- processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente), que não constou das decisões anteriores. Aguarde-se o julgamento da outra ação. I.” 3. Assim, a decisão efetivamente impugnada é a que determinou a suspensão do processo inicialmente, de id. 142738022 dos autos originários. 4. A r. decisão impugnada, de id. 142738022 dos autos originários, foi proferida no dia 16/11/22, disponibilizada no DJe do dia 18/11/22, sexta-feira (id. 14309513, autos originários) e publicada no dia 21/11/22, segunda-feira. O prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se no dia 22/11/22 (terça-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 13/12/22 (terça-feira). 5. O presente agravo foi protocolado no dia 11/4/23 (id. 45593081), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 6. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se. 10. Intime-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora